Tribunal: CARF
Processo: 16327.720214/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720214/2017-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.736 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA.
NECESSIDADE.
Não comporta conhecimento recurso especial em que os paradigmas tratam de
casos distintos com aplicação de normas distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte, Recorrente,
contra o Acórdão 3402-006.040, integrado pelo Acórdão de Embargos 3402-006.674, assim
ementados:
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720214/2017-18
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720214/2017-18

PROCESSO
JUDICIAL.
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
É cabível a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial (Súmula CARF no 01). No caso, o Recurso Voluntário
traz questões de mérito que não foram objeto de apreciação pelo Judiciário, quanto à
inadequação do instrumento usado para a constituição do crédito tributário, à
necessidade de sobrestamento do processo administrativo e a não incidência de juros de
mora sobre os débitos. Trata-se de matérias distintas daquelas veiculadas e debatidas na
ação judicial, não cabendo se falar em concomitância do processo administrativo com a
ação judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
QUANTO AO PIS. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE.
Descabido se falar em definitividade da decisão judicial enquanto o mérito do Recurso
Extraordinário interposto pela Fazenda Nacional, com decisão de admissibilidade já
proferida no processo, permanece pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. NULIDADE INEXISTENTE.
A aplicação ou não de penalidades não é fator determinante para definição do
instrumento de formalização do crédito tributário. A escolha do auto de infração ou da
notificação de lançamento é definida nos termos dos art. 10 ou 11 do Decreto n.o
70.235/72. O Auto de Infração não se presta às exigências tributárias somente quando
acompanhadas de cominação de penalidades. Higidez do Auto de Infração que afasta
sua nulidade à luz dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
JUROS DE MORA. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SÚMULA CARF
5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
REPERCUSSÃO
GERAL.
ART.
15
DO
CPC/2015.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
No subsistema especial do processo administrativo fiscal só há uma lacuna de ordem
processual a ser colmatada pelo julgador pela analogia, com a aplicação de instituto do
CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória no referido
subsistema. Não é porque inexiste disposição normativa que determine o sobrestamento
no âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna a ser
preenchida com o traslado de tal instituto do CPC para o processo administrativo fiscal.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de mérito
desses processos judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo
administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção
do julgador e com os princípios da oficialidade da Administração Pública e da
presunção de constitucionalidade das leis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720214/2017-18

VIGÊNCIA. LEI PROCESSUAL. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO.
CPC/1973.
A lei processual nova aplica-se aos atos processuais a serem praticados nos processos
em curso, mas não atinge os atos processuais já praticados na vigência da lei anterior,
nem seus efeitos. Na vigência do Código de Processo Civil anterior (CPC/1973) a coisa
julgada material era tratada somente em relação à sentença ou ao acórdão como um
todo, o que afastava a possibilidade de trânsito em julgado de parte dessas decisões
(EREsp 404.777/DF).
1.2. Aponta a Recorrente divergência jurisprudencial nos temas “da Necessidade
de Aplicação da Decisão Judicial Transitada em Julgado Relativa ao Caso Concreto – Mandado
de Segurança no 2005.71.00.019507-0” e “Sobrestamento do Processo Administrativo –
Pendência da Análise da Matéria pelo STF (repercussão geral)”. Para demonstrar a divergência
a Recorrente traz aos autos os seguintes Acórdãos:
Acórdão 2201-004.121
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
A concomitância pressupõe a coexistência de dois processos, um judicial e outro
administrativo, para que caracterize a renúncia à impugnação e recurso administrativo.
Na hipótese de encerramento do processo judicial, com trânsito em julgado favorável ao
contribuinte, cabe ao Colegiado aplicar o teor da decisão ao caso.
Acórdão 9303-004.138
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CALCULO DA COFINS. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO
Tendo o sujeito passivo obtido provimento na esfera judicial, cabe à autoridade
administrativa respeitar o que restou decidido de forma definitiva no Poder Judiciário -
que, por sua vez, garantiu a tributação pela Cofins com a observância das regras
preceituadas na Lei Complementar 70/91.
Nesse ínterim, cabe lembrar que a Lei Complementar 70/91 traz como base de cálculo
da Cofins o faturamento e, tendo o STF manifestado, quando da inconstitucionalidade
do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, que faturamento é a receita bruta derivada
exclusivamente das vendas de mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como
isentas da Cofins as receitas financeiras auferidas pelas Instituições Financeiras.
Acórdão 105-14.270
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
RECURSOS
DE
OFÍCIO
E
VOLUNTÁRIO - SOBRESTAMENTO DA APRECIAÇÃO DO LITÍGIO
Com fundamento no inciso IV, do artigo 265, do CPC, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, suspende-se o processo, quando a apreciação do mérito
do litígio depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente.
Julgamento suspenso.
Acórdão 107-08.101
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720214/2017-18

PAF – NORMAS PROCESSUAIS – IRPJ/CSLL/PIS/COFINS – JULGAMENTO
CONJUNTO – INDEPENDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS – NULIDADE
Nos termos do art. 9o, c.c.seu § 1o, lançamentos derivados de negativa a pleito de
restituição/compensação de IPI, são autônomos em relação ao lançamento de imposto
de renda, devendo, pois, ser preparados e julgados isoladamente, pelo que é nula a
decisão proferida em um único processo versando sobre todos os lançamentos.
PAF - NORMAS PROCESSUAIS – RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO –
QUESTÃO PREJUDICIAL – SOBRESTAMENTO DO FEITO
O julgamento de lançamentos de ofício derivados de negativa a pleito de
restituição/compensação, por dependeram da solução que a final venha se dar no
julgamento do direito creditório, não pode ser levado a termo senão após a solução dada
ao direito creditório controvertido, Recurso.
1.2.1. No mérito, a Recorrente argumenta:
1.2.1.1. Apesar de a Turma Julgadora ter reconhecido que a decisão judicial com
relação à COFINS não estava mais sujeita a um recurso, não aplicou a decisão
pois a matéria pertinente ao PIS ainda estava sob os auspícios do Poder Judiciário;
1.2.1.2. “Quando a apreciação do mérito do litígio depender do julgamento de
outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica,
que constitua o objeto principal de outro processo pendente”, deve-se sobrestar o
julgamento do processo administrativo, como determina o CPC”.
1.3. Em contrarrazões, após historiar o andamento do Mandado de Segurança
impetrado pela Recorrente, a Fazenda Nacional, Recorrida, destaca que a decisão da DRJ de
afastar o lançamento com fundamento em decisão transitada em julgado é isolada, afasta-se da
Jurisprudência desta Casa e das DRJs, assim como esta Casa rejeita o sobrestamento do feito
para aguardar decisão judicial.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas desta Casa e de Turma
Ordinária, não alterados (em verdade, o Acórdão 107-08.101 foi alterado, porém, não no ponto
utilizado pela Recorrente para demonstrar a divergência). Resta clara da leitura do arrazoado a
interpretação legislativa questionada (artigo 38 Parágrafo Único da LEF e artigo 313 inciso V
alínea ‘a’ do Código de Processo Civil). Os paradigmas versam sobre as matérias devidamente
prequestionadas no Acórdão recorrido (que não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de
Turma Ordinária.
2.1.1. A Recorrente impetrou Mandado de Segurança com a finalidade de afastar
da incidência das contribuições as receitas que não se enquadram como venda de mercadorias e
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720214/2017-18

prestação de serviços, sob a égide da Lei 9.718/98. O Ministro Lewandowski afetou o Recurso
Extraordinário da Fazenda Nacional, que versava exclusivamente sobre o PIS, ao rito da
Repercussão Geral. O RE 609.096 foi julgado pelo Egrégio Sodalício em 13 de junho de 2023 e
nele restou fixada a seguinte tese (contrária aos interesse da Recorrente):
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente
de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades
empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de
mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está
ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que
nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas
atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-
ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de
suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas
pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-
se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base
de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em
sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”. 6.
Recurso extraordinário parcialmente provido.
2.1.2. Destarte houve perda superveniente de objeto com relação ao tema
“Sobrestamento do Processo Administrativo – Pendência da Análise da Matéria pelo STF
(repercussão geral)”.

2.2. Como acima descrito, no caso em análise a Recorrente impetrou Mandado
de Segurança que tinha como objeto a incidência do PIS/COFINS cumulativos sob receitas
financeiras. Após o Regional Gaúcho prolatar Acórdão excluindo da incidência das
contribuições as anteditas receitas, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Extraordinário apenas
sobre o PIS. Por este motivo, defende a Recorrente, que houve trânsito em julgado na matéria
de COFINS – tese esta que foi afastada pela Turma Julgadora posto que não havia trânsito em
julgado da sentença em capítulos, enquanto vigente o CPC/73.
2.2.1. No paradigma 2201-004.121 a então recorrente propôs Mandado de
Segurança e teve a ordem concedida por decisão transitada em julgado, pleiteando, por este
motivo a extinção do crédito tributário lançado contra si. Ante o trânsito em julgado do
mandamus, a Turma Julgadora afastou os efeitos da concomitância e aplicou o quanto decidido
no processo judicial.
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720214/2017-18

Através da petição protocolada em 18/07/2016, fls. 618/619, acompanhada dos
documentos de fls. 620/708, o interessado informa e comprova que operou o trânsito em
julgado que lhe é favorável, no dia 24/06/2016, nos autos do Mandado de Segurança
001480202.2009.403.6100, em trâmite perante a 26a Vara Cível da Subseção Judiciária
de São Paulo/SP, em que foi reconhecida a isenção do imposto de renda incidente sobre
a alienação de suas participações societárias, razão pela qual requer seja declarado
extinto o crédito tributário objeto do presente Auto de Infração. (...)
No presente caso, o que há é uma processo administrativo em curso, e um processo
judicial encerrado, com trânsito em julgado favorável ao contribuinte. Portanto, não se
trata de hipótese de não conhecimento do impugnação por renúncia à instância
administrativa, mas sim de aplicação da coisa julgada existente favorável ao
contribuinte de resto já plenamente reconhecida nos autos pela decisão.
Quanto ao mérito recursal, haja vista a decisão favorável ao contribuinte transitada em
julgado no Processo n° 001480202.2009.403.6100, da 26a Vara Cível da Subseção
Judiciária de São Paulo, após a constituição do crédito tributário, reconhecendo a
inexistência de ganho de capital na operação versada nos autos, cumpre-nos declarar a
extinção do crédito tributário.
2.2.2. Já no Acórdão 9303-004.138 a então recorrente obteve decisão com trânsito
em julgado que determinava a aplicação do quanto descrito na LC 70/91 para o recolhimento de
contribuições incidentes sobre as atividades bancárias. Como a decisão judicial não descreveu o
exato conteúdo da base de cálculo das contribuições sob a égide da Lei Complementar 70/91, a
Câmara Superior, em outra composição, passou a aplica-la ao caso concreto:
Ventiladas tais considerações, passo à análise da lide – qual seja, a tributação pela
Cofins supostamente devida nos períodos de março, abril, junho e julho de 2008 e de
maio a dezembro de 2009 sobre a receita financeira auferida pelo sujeito passivo. (...)
Sendo assim, primeiramente, trago que o sujeito passivo argumenta que, na lavratura do
Auto de Infração, a autoridade fazendária desconsiderou a decisão transitada em
julgado, que expressamente determinou que a base de cálculo da Cofins fosse calculada
com base no faturamento, tal qual previsto na legislação anterior à Lei 9.718/98 – ou
seja, a LC 70/91. (...)
Quanto à essa parte e, em respeito à coisa julgada, importante analisar o provimento
judicial concedido na Ação Rescisória no. 200601.00.0107238. O que, depreendendo-se
de sua análise, entendo que o pedido dessa ação é clara – rescisão do acórdão proferido
no Mandado de Segurança 1999.38.000212911 quanto ao alargamento da base de
cálculo das contribuições (Grifos meus):
“[...] sucessivamente, caso denegada a segurança para os fins do item anterior, seja a
mesma concedida para, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Lei n. 9.718/98,
garantir-se às impetrantes o recolhimento da COFINS nos termos da Lei
Complementar n. 70/91, com base no faturamento (...)”
A decisão judicial contemplou expressamente que deve ser observada a base de cálculo
prevista no art. 2° da LC 70/91, e não os dispositivos da Lei 9.718, de 1998, que
delimita quais receitas devem ser computadas no conceito de faturamento.
Considerando que a decisão garantiu a observância das regras preceituadas pela LC
70/91, cabe trazer que essa lei dispõe que a base de cálculo das contribuições se resume
ao “faturamento” da instituição – que, por sua vez, equivale à receita bruta das vendas
de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. Tal Lei
não faz menção à “soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais”.
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720214/2017-18

2.2.3. Portanto, não há qualquer similitude fática entre o recorrido (que trata de
processo judicial em que apenas parte da matéria tratada em ação restou sujeita a recurso) e os
paradigmas (que tratam de ações com trânsito em julgado). Tampouco é possível falar em
divergência interpretativa, o recorrido trata de trânsito em julgado em capítulos, nos termos dos
artigos 467 e 468 do CPC/73, os paradigmas tratam dos limites da concomitância, nos termos do
artigo 38 Parágrafo Único da Lei de Execuções Fiscais.

3. Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3476
DF CARF MF
Original